Tribunal: STF
Processo: Rcl 56409
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Thiago Fernandes Galluci contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos da Ação Trabalhista 000950-89.2013.5.02.0028, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante narra que foi incluído no polo passivo da fase de execução, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento, não constando, portando, do título executivo judicial.



    Nesse contexto, argumenta o seguinte:



    “[...] o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que tinha o dever de aplicar de ofício o art. 513, § 5º, do CPC/2015, por enunciar norma processual de ordem pública, manteve a sentença de primeiro grau, considerando válida a inclusão do requerente na fase de execução, muito embora não tenha participado do processo na fase de conhecimento. 



    Sendo assim, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF.” (págs. 4-5 da petição inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] 



    c) seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo a r. decisão; v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e demais recursos, pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo RTOrd 0000950-89.2013.5.02.0028, em trâmite na 28ª Vara do Trabalho da 2ª Região, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade.” (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 513, § 5º do CPC/2015.



    Na espécie, verifica-se no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 que, após sua inclusão no polo passivo da execução, o ora reclamante interpôs exceção de pré executividade, que foi rejeitada sem análise do mérito (pág. 1 do documento eletrônico 10); ajuizou agravo de petição, o qual não foi conhecido (pág. 22 do documento eletrônico 10).



    Posteriormente, interpôs agravo de instrumento, igualmente não conhecido, assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. O agravo de petição somente é admitido nas decisões de cunho terminativo ou definitivo, o que não é o caso dos autos. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias são irrecorríveis, de imediato, nos termos do artigo 893, § 1º, da CLT” (pág. 7 do documento eletrônico 11, grifos no original).



     Na sequência, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (pág. 18 do documento eletrônico 11). Contra essa decisão foram interpostos recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (pág. 45 do documento eletrônico 11), e agravo de instrumento em recurso de revista (pág. 12 do documento eletrônico 12) e agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (pág. 28 do documento eletrônico 13), que tiveram o seguimento negado.



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pelo TST que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (pág. 28 do documento eletrônico 13), que ficou assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO REGIONAL PROLATADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 218 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento.” (grifos no original). 



    Destaca-se do acórdão reclamado os seguintes trechos da questão controvertida:



    “O excipiente impugna essa decisão e reitera a argumentação apresentada no referido apelo.



    Sem razão.



    No caso, o excipiente interpôs recurso de revista contra acórdão regional proferido em sede de agravo de instrumento. 



    Como destacado na decisão ora agravada, aplica-se ao caso o óbice de que trata a Súmula 218 do TST, segundo a qual ‘É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento’.



    Dessa forma, reputando correta a referida decisão, nego provimento ao presente apelo.” (pág. 29 do documento eletrônico 13).



    Constato, assim, que a Justiça trabalhista deixou de analisar o mérito das questões suscitadas nos referidos recursos em razão da ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. 



    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicação do art. 513, § 5º do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso, uma vez que sequer o mérito da controvérsia foi analisado.



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência do art. 513, § 5º do CPC/2015 em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    Nesse contexto, não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10.



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 54.733/RS e Rcl 51.815/RS, ambas da relatoria da Min. Rosa Weber; Rcl 50.176/MT, da relatoria do Min. Roberto Barroso; Rcl 51.654/MG, da relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 51.805/RS, da relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator